Tribunal: TJDFT
Processo: 0707913-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707913-83.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: ELIAS MARTINS MEDEIROS, GISLENE VAZ GARCIA MEDEIROS DECISÃO 1. O devedor agrava contra capítulo da decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga (Proc. 0734893-98.2023.8.07.0001 – ids 185558810; 185558810 – Emd rejeitados ), que, rejeitando sua impugnação ao cumprimento de sentença, afastou a prescrição, porque, quando distribuída, a petição inicial não era inepta, e indeferiu o pedido de suspensão do feito, pois o seguro garantia não se confunde com o cumprimento voluntário da obrigação, bem como, determinou, após a preclusão, sua intimação para pagamento voluntário, na forma do CPC 523, § 1o. Alega, em suma, prescrição quinquenal, pois o período entre o trânsito em julgado da decisão condenatória proferida na ACP de origem (23/08/18) e o protocolo da emenda à inicial no presente feito (07/11/23) ultrapassou 05 anos e 75 dias, tendo em vista que a reunião de condições para desenvolvimento válido e regular do processo se deu apenas com a emenda a inicial proposta pelos agravados Aponta perigo de dano no prosseguimento do cumprimento de sentença de valor expressivo e indevido, sendo que eventual restituição será morosa e de difícil efetivação. Requer a tutela de urgência para suspensão do cumprimento de sentença. 2. Não há perigo de dano que justifique a liminar, pois o Juízo a quo condicionou à preclusão a intimação do agravante para pagamento voluntário do débito. Indefiro a liminar Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR